Tribunal: TJDFT
Processo: 0733662-75.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. VEÍCULO. REPARO. SERVIÇO DEFEITUOSO. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESTITUIÇÃO DO VALOR. DANOS MORAIS. PESSOA JURÍDICA. INEXISTÊNCIA.

1. A legitimidade passiva surge do vínculo existente entre os sujeitos e da situação jurídica, fundada, assim, em regras de direito material. Aplica-se, assim, a teoria da asserção.

2. Constatado que o serviço prestado pela concessionária foi incapaz de sanar os defeitos do veículo e, inclusive, tendo agravado o problema, fica autorizada, por força do artigo 20, inciso II, da Lei 8.078/90, a restituição da quantia paga pelo consumidor.

3. Não há que se falar em indenização por prejuízo extrapatrimonial quando os atos tidos por danosos não se revelam suficientes a vulnerar a honra objetiva da pessoa jurídica, pois apenas o abalo a sua reputação perante a sociedade e seus clientes autoriza, em tese, a condenação.

4. Recursos não providos.